Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706030-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., HILDA GOMES LEAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório movida pela recorrente contra HILDA GOMES LEAL e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, indeferiu a antecipação de tutela vindicada pela agravante, pela qual pretendia a imediata retirada da internet de vídeo produzido pela primeira agravada e veiculado em site de plataforma de vídeos mantido pela segunda recorrida. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 15177927). Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 15719551). Em seguida, a parte recorrente foi instada a se manifestar acerca da prolação de sentença na origem (ID 21546917), cujo respectivo prazo transcorreu em branco, conforme certificado nos autos (ID 22302479). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente em 22/10/2020 (ID 76069762 dos autos de origem). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto com base no disposto no art. 487, I, do CPC (improcedência da pretensão autoral). Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator